Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por WALDYR PERIM, em face à sentença da Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória ajuizada por WALDYR PERIM em desfavor de EMYLZE DE AMORIM BARBOSA e VERTICAL ENGEHARIA CIVIL LTDA. Suscitado o conflito de competência, este Relator foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 68408177). Ante a ausência de medida a ser apreciada, aguarde-se a decisão do Conselho Especial sobre o conflito suscitado. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46